Tribunal: TJDFT
Processo: 0743291-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743291-42.2020.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: GILENO TAVEIRA FERNANDES JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O impetrante GILENO TAVEIRA FERNANDES JÚNIOR, na petição ID: 20191484, informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual desistiu do writ. Homologo, para que os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência constante do ID: 20191484 (CPC, art. 485, VIII; c/c art. 6o, § 5o, da Lei do Mandado de Segurança). Custas de lei, observada a gratuidade de justiça ora deferida (declaração de hipossuficiência ID: 20089832 e ss). Sem honorários. I. Brasília, 1 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador